Tribunal: CARF
Processo: 10880.916769/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916769/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.399 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
EDITORA UPDATE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2008
AUSÊNCIA DE CONTENCIOSO. TENTATIVA DE SE DISCUTIR
OUTRAS DCOMP ALÉM DAQUELA INSCULPIDA NO DESPACHO
DECISÓRIO.
O limite do contencioso inaugurado com a Manifestação de Inconformidade se
circunscreve à DCOMP descrita no Despacho Decisório, sendo seu teor aquele
apto a definir a moldura encampada pelo Contribuinte no exercício de seu
direito de defesa.
AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM LITÍGIO. DISCUSSÃO DE DÉBITO.
INADMISÍVEL
A análise do CARF nos pedidos de compensação limita-se à verificação de
existência dos créditos alegados pelo Contribuinte. Não há competência para
julgar argumentos relacionados aos débitos declarados na DCOMP. Recurso
Voluntário não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916769/2008-01
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.399 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916769/2008-01

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66 a 69) interposto contra o Acórdão n 12-
26.973 (e-fls. 58 a 62), proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do Contribuinte. Eis a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/1999
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
Se as alegações apresentadas pela defesa não refutam diretamente a alocação de
pagamento que ensejou o indeferimento da pretensão compensatória, deve ser mantida a
decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por retratar acurácia em sua descrição, faço uso do relatório do Acórdão da DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório
de fl. 01, pelo qual a DERAT/DIORT/EQPIR/SPO localizou nos sistemas da RFB o
DARF discriminado (recolhido em 30/09/1999 no valor de R$ 4.670,38 e com código
2484) mas, verificando que o mesmo foi parcialmente utilizado para quitação de débito
da contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
n°
41266.09827.150107.1.7.04-0480.
A contribuinte apresentou peça recursal (fls. 11/14) em 29/09/2008, com as alegações a
seguir sintetizadas:
 O
PER/DCOMP em questão retificou o original de n°
37104.79099.030304.1.3.04-4010,
no
qual
a
fonte
creditícia
foi
equivocadamente pautada em documento único de arrecadação no valor total
de R$ 9.627,26, montante que, na realidade, foi recolhido mediante dois
documentos distintos de arrecadação, ambos recolhidos em 30/09/1999 com
código 2484, mas com valores de R$ 4.956,88 e de R$ 4.670,38;
 a informação equivocada, que remete o indébito a um pagamento único de R$
9.627,26, foi reiterada no PER/DCOMP n° 32454.03628.100304.1.3.04-7035,
com vistas à utilização do saldo do crédito em compensação com outros
débitos da contribuinte;
 a fim de sanar o equívoco cometido, e diante da impossibilidade de se informar
mais do que um pagamento em um único PER/DCOMP, em janeiro de 2007, a
contribuinte retificou o PER/DCOMP n° 37104.79099.030304.1.3.04-4010,
mediante a transmissão de dois PER/DCOMPs retificadores, de n°
2440.92363.150107.1.7.04-3448, referente ao DARF de R$ 4.956,88, e o
PER/DCOMP ora analisado, de n° 41266.09827.150107.1.7.04-0480, referente
ao DARF de R$ 4.670,38;
 entretanto, como os referidos PER/DCOMP visaram retificar um mesmo
PER/DCOMP (n° 37104.79099.030304.1.3.04-4010), houve sobreposição de
informações e a RFB considerou somente a última retificação, ora analisada,
como válida para todos os efeitos;
 em que pese a inconsistência em termos informativos, requer a preservação de
seu legítimo direito às compensações procedidas originalmente, que restaria
obstado pelo artigo 168 do Código Tributário Nacional, caso apresentasse
declaração retificadora considerando o período atual. Conforme quadro 1, as
retificações transmitidas operaram alterações apenas quanto à disposição dos
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.399 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916769/2008-01

créditos, sem qualquer afetação sobre os débitos compensados conforme
demonstrado no quadro 2 (fl. 16).

Em seu teor decisório, o Voto condutor do Acórdão a quo opinou pela
manutenção do Despacho Decisório, com base no seguinte teor:
Conforme constata-se do relatório que antecede o presente voto, a o PER/DCOMP ora
analisado retifica o PER/DCOMP original de n° 37104.79099.030304.1.3.04-4010, no
qual a contribuinte, por equívoco, identificou incorretamente os pagamentos indevidos
que originaram o crédito compensado pela contribuinte.
Ao invés de informar em dois PER/DCOMPs dois pagamentos distintos (um em cada
PER/DCOMP) de CSLL, código 2484, nos valores de R$ $ 4.956,88 e de R$ 4.670,38,
a contribuinte informou em dois PER/DCOMP complementares (n°
32454.03628.100304.1.3.04-7035 e n° 37104.79099.030304.1.3.04-4010) que o credito
compensado provinha de um único pagamento no valor de R$ 9.627,26, montante que
equivale à soma dos dois darfs efetivamente recolhidos.
A fim de corrigir o seu equívoco, a contribuinte transmitiu, em 15/01/07, dois
PER/DCOMP,
ambos
como
retificadores
do
PER/DCOMP
n°
37104.79099.030304.1.3.04-4010, na tentativa de "desmembrar" o pagamento único nos
dois pagamentos efetivamente realizados, de R$ 4.956,88 (PER/DCOMP n°
2440.92363.150107.1.7.04-3448) e de R$ 4.670,38 (PER/DCOMP ora analisado, de n°
41266.09827.150107.1.7.04-0480).
Contudo, em face da inadmissibilidade de substituição de um PER/DCOMP por dois
PER/DCOMP retificadores, tal como pretendeu a contribuinte, o sistema da RFB
admitiu o PER/DCOMP retificador n° 2440.92363.150107.1.7.04-3448, mas logo em
seguida o cancelou, por conta da transmissão do presente PER/DCOMP retificador, de
n° 41266.09827.150107.1.7.04-0480, no qual a contribuinte informou como origem do
crédito o darf de R$4.670,38.
Após as retificações efetuadas, restaram canceladas os PER/DCOMP n°
37104.79099.030304.1.3.04-4010 en° 2440.92363.150107.1.7.04-3448, remanescendo
válidas, em relação a créditos oriundos de Darfs de CSLL, cód 2484, recolhidos em
30/09/1999, à época do despacho decisório, apenas os PER/DCOMP de n°
32454.03628.100304.1.3.04-7035 (analisado no processo n° 10880.944795/2008-11) e
de n° 41266.09827.150107.1.7.04-0480 (analisado no presente processo, conforme
quadro abaixo elaborado:

Observa-se, à vista do demonstrativo acima, que os créditos dos PER/DCOMP liberados
(que não foram cancelados) são atribuídos a um darf de CSLL, cód 2484, recolhido em
30/09/99, no valor de R$ 9.627,26, e a outro darf, também de CSLL, cód 2484,
recolhido em 30/09/99, mas no valor de R$ 4.670,38. Dentre esses dois pagamentos,
conforme já explicado, somente o de R$ 4.670,38 apresenta valor correto e, por essa
razão, apenas esse pagamento pôde ser encontrado nos sistemas da RFB.
Cabe ressaltar que a pretensão veiculada nos PER/DCOMP válidos (que não foram
cancelados) recai sobre os débitos abaixo discriminados, pois somente estes deverão ser
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.399 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916769/2008-01

cobrados caso tornem-se definitivas as decisões que não homologaram as compensações
declaradas nos referidos PER/DCOMP:

Considerando que a amortização sobre o débito compensado admitida pela própria
contribuinte coincide com o valor amortizado pelo despacho de fl. 01, e não tendo a
contribuinte apresentado outros argumentos em relação ao crédito considerado
disponível (R$ 330,45) ou à parte não amortizada do débito, de R$ 1.442,38 (R$
2.033,25 - R$ 590,88), conclui-se que a contribuinte não refuta a parcela de crédito não
reconhecida, tampouco a parcela de débito não homologada no PER/DCOMP analisado
nos autos.
Cumpre destacar, ainda, que a compensação analisada nos autos se refere justamente ao
PER/DCOMP retificador que remanesceu válido nos sistemas da RFB, uma vez que o
objeto do presente processo corresponde à retificação que teve êxito, por não ter sido
este o PER/DCOMP cancelado em face da inadmissibilidade de substituição de um
PER/DCOMP por dois PER/DCOMP retificadores.
Diante disso, como o PER/DCOMP ora apreciado veicula compensação de créditos e
débitos de fato pretendidas pela requerente, mostra-se impertinente a alegação de que a
exigência de outra retificação dos PER/DCOMP poderia obstar o direito creditório da
contribuinte por conta da aplicação do prazo previsto no artigo 168 do Código
Tributário Nacional.
Bem assim, se o motivo do indeferimento consiste na constatação de que parte do
indébito informado no PER/DCOMP já estava alocado a débito de mesmo período e
código de receita (CSLL, código 2484), e a recorrente não apresenta argumentos
pertinentes a essa alocação, não há qualquer correção demandada sobre o despacho
decisório recorrido, afígurando-se irrelevantes para a solução do presente litígio os
equívocos cometidos pela contribuinte no preenchimento dos PER/DCOMP envolvidos.
No Recurso Voluntário, reitera os termos veiculados na Manifestação de
Inconformidade. Em sua preliminar, aborda tema circundante à composição do débito; já no
mérito aponta que:
II.b - DO MÉRITO
Considerando que a Recorrente comprova neste ato a inexistência do débito objeto de
cobrança do despacho decisório (Anexo I), que alegadamente apurou saldo indevido de
pagamento disponível inferior ao suposto crédito pretendido, cujo excedente orçou a R$
1.442,37, conforme objeto de comentários na Preliminar - sobretudo por ter apresentado
elementos documentais consubstanciados pela DCTF correspondente e extrato de
PER/DCOMP (Anexos IV e VI), consoante à reiteração do caráter volitivo da
Requerente em regularizar as dissonâncias informativas, utilizando-se, portanto, do
crédito de forma conveniente e adequada, Senhor Julgador, em síntese, o ponto de
discordância apontado neste Recurso está fulcrado no fato de que não houve a qualquer
tempo utilização excedente de crédito consubstanciado pelos DARFs dispostos em
conformidade com o Quadro Demonstrativo 2), disposto no Anexo III, pág. 3, afastando
qualquer revestimento em relação à dívida tributária exigida sob ratificação pela RFB
em face ao julgamento por parte da egrégia 5.a Turma do DRJ/SP1.
Voto
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.399 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916769/2008-01

Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos.
Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento Interno do
CARF. Contudo, não atende aos requisitos intrínsecos, conforme se exibirá a seguir.

Da ausência de formação de contencioso adequado
Como se nota, caso é um tanto quanto peculiar. O Contribuinte pagou, em 2
DARF’s distintos o valor total de R$ 9.627,26, lançado numa única DCOMP; em sequência,
observando seu erro, tentou desmembrar sua DCOMP em duas, cada qual com o respectivo valor
do recolhimento: R$ 4.956,88 (PER/DCOMP n° 2440.92363.150107.1.7.04-3448) e de R$
4.670,38 (PER/DCOMP ora analisado, de n° 41266.09827.150107.1.7.04-0480), e-fl. 21.
Ato seguinte, o processamento da RFB cuidou apenas de manter a última
DCOMP Retificadora enviada, pois o sistema operacionaliza sempre aquela última retificadora
que lhe é enviada.
Pois bem, a despeito da circunstância guardar verossimilhança e uma fumaça do
bom direito, no sentido de haver um error in procedendo do Contribuinte, não vejo como acolher
o tema, nos moldes que se propõe. Isso porque, conforme se extrai do Despacho Decisório, todo
o contencioso instaurado neste PAF tem sua gênese unicamente canalizada na DCOMP n°
41266.09827.150107.1.7.04-0480:

Por outro lado, o Contribuinte em seu mister defensivo busca rediscutir toda
cadeia pretérita de DCOMPs, as quais foram canceladas (corretamente ou não) pela apresentação
de sua última declaração retificadora. Ou seja, tenta inaugurar nos autos um contencioso que
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.399 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916769/2008-01

extrapola os limites estabelecidos ab origine. E essa mesma vertente intelectiva é extraível do
teor do Acórdão a quo, que deixa evidente a ausência de lide no caso:

Considerando que a amortização sobre o débito compensado admitida pela própria
contribuinte coincide com o valor amortizado pelo despacho de fl. 01, e não tendo a
contribuinte apresentado outros argumentos em relação ao crédito considerado
disponível (R$ 330,45) ou à parte não amortizada do débito, de R$ 1.442,38 (R$
2.033,25 - R$ 590,88), conclui-se que a contribuinte não refuta a parcela de crédito não
reconhecida, tampouco a parcela de débito não homologada no PER/DCOMP analisado
nos autos.
Cumpre destacar, ainda, que a compensação analisada nos autos se refere justamente ao
PER/DCOMP retificador que remanesceu válido nos sistemas da RFB, uma vez que o
objeto do presente processo corresponde à retificação que teve êxito, por não ter sido
este o PER/DCOMP cancelado em face da inadmissibilidade de substituição de um
PER/DCOMP por dois PER/DCOMP retificadores.
(...)
Bem assim, se o motivo do indeferimento consiste na constatação de que parte do
indébito informado no PER/DCOMP já estava alocado a débito de mesmo período e
código de receita (CSLL, código 2484), e a recorrente não apresenta argumentos
pertinentes a essa alocação, não há qualquer correção demandada sobre o despacho
decisório recorrido, afígurando-se irrelevantes para a solução do presente litígio os
equívocos cometidos pela contribuinte no preenchimento dos PER/DCOMP envolvidos.

Por assim ser, vejo como insuperável a mácula decorrente de ausência de efetivo
contencioso, razão pela qual o Recurso Voluntário não merece ser conhecido.
Dispositivo
Diante do acima exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital